Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, sobretudo os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.

2. O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Nesses termos, a conduta praticada pelo acusado, com a intenção de satisfazer sua lascívia, praticando atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos, não se qualifica como importunação sexual.

3. Se o dano emocional sofrido pela ofendida ultrapassou o resultado natural próprio do delito, deve permanecer a valoração negativa das consequências do crime.

4. Recurso desprovido.